Tribunal: STF
Processo: RHC 63881
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENUNCIA SUBSTITUTIVA. NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM A
NOVA DENUNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DANDO NOVA
DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, EM ATENÇÃO A DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NEM HÁ VIOLAÇÃO DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, UMA VEZ QUE A NOVA CAPITULAÇÃO PENAL PREVE PENA
MENOS GRAVE. DE OUTRA PARTE, NÃO HÁ CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DE
INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, COM A
NOVA DENUNCIA, VISOU DAR EXATO CUMPRIMENTO DO JUS PUNIENDI.
NÃO IMPORTANDO A NOVA DENUNCIA EM PREJUIZO PARA O PACIENTE, EIS QUE
LHE FOI ASSEGURADA AMPLA DEFESA, NÃO HÁ COGITAR DE NULIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.